Tribunal: TJDFT
Processo: 0739395-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA CAUTELAR. PENSÃO POR MORTE DE SERVIDOR. FILHA INVÁLIDA. RETENÇÃO DE PARCELA DA PENSÃO PAGA AOS DEMAIS DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em complemento, o art. 301 do CPC determina que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2. Na hipótese, os réus, Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV, almejam a concessão de tutela cautelar para depositarem em Juízo parte do benefício previdenciário auferido por dependentes de servidor falecido, enquanto perdurar o presente processo, ajuizado por filha do de cujus, que alega ser inválida e também possuidora de direitos sobre a pensão por morte objeto da lide.
3. Os recorrentes fundamentaram o pedido, exclusivamente, com fulcro no perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, isto é, no risco de dano ao erário em caso de reconhecimento do direito da autora à pensão por morte, sem, contudo, apontar o requisito da probabilidade do seu direito ou da autora de receber a pensão requerida.
4. Como a concessão da tutela de urgência, mesmo a cautelar, pressupõe a satisfação cumulativa dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, a falta de demonstração de um dos requisitos obsta o acolhimento desse pleito cautelar.
5. Recurso conhecido e desprovido.